Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-48.2019.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-48.2019.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDVIRGENS SAMPAIO DE CASTRO PARENTE e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DE LIMA PARENTE

APELADO: ROBERIO JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA AZEVEDO TANNUS FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFIGURADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA CASSADA NESSE PONTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESGOTO EM PROPRIEDADE ALHEIA. INSALUBRIDADE COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Verificada a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de obrigação de fazer, em razão do cumprimento voluntário da obrigação durante o trâmite processual, impõe-se a cassação parcial da sentença, com a extinção do processo sem resolução do mérito neste ponto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. O cumprimento espontâneo da obrigação de fazer durante o curso do processo não afasta o dever de indenizar pelos danos já causados, permanecendo intacta a pretensão indenizatória.

III. Configura dano moral indenizável a presença de esgoto a céu aberto em propriedade alheia, por período prolongado (17 meses), causando infiltrações, mau cheiro e insalubridade, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e viola o direito ao sossego e à salubridade da moradia, conforme art. 1.277 do Código Civil.

IV. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, as condições das partes, a gravidade da ofensa e seus efeitos.

V. Preliminar de perda superveniente de interesse processual acolhida para cassar parcialmente a sentença atacada, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para r$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos legais: CPC, arts. 485, VI, 493, 85, § 10; CC, arts. 186, 927, 944, 1.277.

Jurisprudência: AgInt no AREsp 1.594.442/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, STJ, j. 08/03/2021; TJ-DF 07071213420218070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 02/02/2022; TJ-SP 10015224820218260539, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2023; TJ-DF 0700960-93.2021.8.07.0005, Rel. Des. Leonor Aguena, 5ª Turma Cível, j. 22/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000194-48.2019.8.05.0173
, tendo como Apelantes
LUCAS DE LIMA PARENTE e MARIA EDVIRGENS SAMPAIO DE CASTRO PARENTE
e Apelados
ROBÉRIO JOSÉ DA SILVA e ANA LUCIA SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR de perda superveniente de interesse processual e CASSAR PARCIALMENTE A SENTENÇA atacada, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA